Tribunal: STF
Processo: RE 579712
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LEIS 8.429/92. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1.  Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 




2.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.